Tribunal: TJMT
Processo: 1004515-54.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004515-54.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), LAUDICEA FERREIRA MOREIRA - CPF: 650.943.521-72 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXECUTADO CUJO NOME CONSTA NA CDA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser suscitada no âmbito dos embargos à execução.

2. Recurso conhecido e desprovido

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por
LAUDICEA FERREIRA MOREIRA
contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT,
M.M. Jones Gattas Dias
, nos autos da Execução Fiscal nº 14592-41.2015.811.0002 ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, rejeitou a exceção de pré-executividade em que se alegava a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Como causa de pedir recursal, sustenta a parte agravante que nunca foi proprietária da empresa autuada – PRONATUR ME – e, muitos menos, participa do seu quadro societário.

Afirma que os próprios Agentes da Vigilância Sanitária que lavraram o Auto de Infração n. 510184/2007 que originou o débito executado confirmaram que a mencionada pessoa jurídica era de propriedade de seu marido Sinval José Moreira.

Relata que os Agentes fiscalizadores foram até a sua residência e a autuaram, mesmo não sendo proprietária e nem a administradora da referida empresa.

Assevera que não é responsável pelo fato gerador do débito, e que o ônus de comprovar tal fato é do Recorrido.

Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão atacada e reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões ao agravo de instrumento pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 2167454]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção nos autos. [id. 2299853]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade em que se alegava a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada, em
15/07/2015
, execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
LAUDICEA FERREIRA MOREIRA
, na qual visava o recebimento do montante de
R$ 340.498,62
(trezentos e quarenta mil, quatrocentos e noventa e oito reais e sessenta e dois centavos) referente à
CDA nº 201511532
.

A parte executada, ora agravante, opôs exceção de pré-executividade pleiteando o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

O juízo
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade ao seguinte fundamento,
in verbis
:

“Verifica-se, logo de plano, que embora se trate de matéria que em regra geral é suscetível de manejo pela via eleita, conforme se observou, não é essa a realidade no caso específico dos autos, tendo em vista que a excipiente sustenta ser parte ilegítima para figurar na lide, sob a argumentação de não ser proprietária da empresa sobre a qual recaiu a multa contida na CDA, o que não faz prova, e também por não ter praticado atos de gerência.

Cumpre, pois, assinalar que, como se verifica dos autos, o nome da excipiente consta na CDA, como se infere a fl. 6, e, apesar de ser relativa a presunção de legitimidade do referido título, não confirmando, assim, a responsabilidade dos corresponsáveis tributários, podem estes figurar no polo passivo para a relação processual executiva quando os seus nomes constam da certidão da dívida ativa, conforme prevê o art. 2º, § 5º, I, da Lei 6.830/80, c/c art. 202, I, do CTN, e art. 779, I, do CPC.

Nesse sentido:

“Não se pode confundir a relação processual com a relação de direito material objeto da ação executiva. Os requisitos para instalar a relação processual executiva são os previstos na lei processual, a saber, o inadimplemento e o título executivo (CPC, arts. 580 e 583). Os pressupostos para configuração da responsabilidade tributária são os estabelecidos pelo direito material, nomeadamente pelo art. 135 do CTN. A indicação, na Certidão de Dívida Ativa, do nome do responsável ou do corresponsável (Lei 6.830/80, art. 2º, § 5º, I; CTN, art. 202, I), confere ao indicado a condição de legitimado passivo para a relação processual executiva (art. 568, I), mas não confirma, a não ser por presunção relativa (CTN, art. 204), a existência da responsabilidade tributária, matéria que, se for o caso, será decidida pelas vias cognitivas próprias, especialmente a dos embargos à execução. É diferente a situação quando o nome do responsável tributário não figura na certidão de dívida ativa. Nesses casos, embora configurada a legitimidade passiva (CPC, art. 568, V), caberá à Fazenda exequente, ao promover a ação ou ao requerer o seu redirecionamento, indicar a causa do pedido, que há de ser uma das situações, previstas no direito material, como configuradoras da responsabilidade subsidiária.” (RSTJ 184/125 - destaquei).

Como se vê, por constar o nome da excipiente na CDA, presume-se ser ela sócia/proprietária da empresa e, portanto, pode figurar no polo passivo da demanda, sem, contudo, configurar sua responsabilidade tributária, situação que demandaria dilação probatória, manejada tão somente por meio de embargos à execução, tendo em vista o que prescrevem os artigos 134, VII, e 135 do CTN acerca do tema, como se vê abaixo:

(...)

Assim, os sócios só respondem solidária e pessoalmente pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias da pessoa jurídica nos casos de liquidação de sociedade e quando resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, situações que bem revelam a necessidade de produção ampla de prova, exigência essa não compatível com a via da exceção de pré-executividade.

Mesmo porque, segundo a jurisprudência, cabe aos sócios integrantes da CDA o ônus da prova de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade, o que só seria possível por meio de embargos à execução, conforme se infere dos julgados a seguir:

(...)

No mesmo sentido:

(...)

No caso em comento, a excipiente alega, porém não comprova, de plano, não ser a proprietária do estabelecimento onde se deu a autuação, fato facilmente comprovável por meio de contrato social, etc.

Como se vê, a situação exige maior dilação probatória, com vistas à comprovação acerca da inexistência de responsabilidade da executada sobre o débito, ônus que cabe a esta, em embargos à execução, impondo-se, portanto, o reconhecimento da inadequação da via eleita.

Em face de todo o exposto, não conheço da exceção de pré-executividade, ordenando o prosseguimento do feito, com a intimação da parte exequente para, em 15 (quinze) dias, requerer o que entender de direito. Decorrido o prazo, conclusos.”

Em razão da irresignação, a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é cediço, cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que poderão ser reconhecidas a qualquer tempo e, inclusive, de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

Não obstante a isso, cumpre ressaltar que a CDA goza de presunção de legitimidade e, portanto, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo.

Ademais, deve ser considerado que a execução fiscal foi ajuizada contra a proprietária da empresa autuada, razão pela qual o nome da excipiente consta na Certidão de Dívida Ativa, e a ela incumbe o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, porque a presunção relativa é a favor da Fazenda Pública.

Nesse sentido o Egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1.
"É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecível de ofício, que não demandem dilação probatória"
(AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 2. Ademais, a análise em torno da necessidade de dilação probatória ou existência de prova pré-constituída é inviável nesta instância superior, por demandar reapreciação do conjunto fático nos termos da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 841849 SP 2016/0003671-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/05/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2016)

No mesmo sentido já se posicionou este Sodalício:

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – NOMES DOS SÓCIOS CONSTANTES DA CDA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
NÃO DEMONSTRAÇÃO
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória.

(N.U 1017867-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 17/07/2020) (destaquei)

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - DÉBITOS PROVENIENTES DO NÃO RECOLHIMENTO DO ICMS – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INVIABILIDADE – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO.

Como se sabe, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do seu crédito no prazo de cinco (5) anos, a contar da data da constituição definitiva, nos termos do que dispõe o art. 174, caput, do CTN.

No tocante à questão sobre a legitimidade passiva de sócio de Empresa, o STJ firmou o entendimento, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.104.900/ES), de que não cabe o exame da ilegitimidade passiva ad causam em Exceção de Pré-executividade quando essa atividade demandar dilação probatória.

(N.U 1009864-04.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Podem ser submetidas ao conhecimento do juiz da execução, através de exceção de pré-executividade, apenas determinadas matérias, as quais sejam suscetíveis de conhecimento de ofício, cujo reconhecimento independa de contraditório ou de dilação probatória.

A alegação trazida no presente recurso para se decidir acerca da ilegitimidade passiva de sócio é matéria que demanda dilação probatória, ou seja, necessita da produção de provas ou eventuais provas que não são admitidas no âmbito da exceção de pré-executividade.

Agravo de instrumento não provido.

(N.U 1012874-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

Partindo dessas premissas, não merece reforma a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, uma vez que a parte Agravante sequer trouxe aos autos o contrato social da empresa a qual alega não ser proprietária, razão pela qual o desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe, diante da necessidade de dilação probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020